Tribunal: CARF
Processo: 10680.722488/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722488/2011-32
ACÓRDÃO
2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IZAIAS DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA EM SUA
ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS
INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO.
O imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, pode ser deduzido do imposto apurado na DAA somente se
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-36.837 da 3a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 46 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 07-10, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 17/09/10 (AR –
fl. 38), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 1.784,03.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 08) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 02-05) em 08/04/11 por intermédio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
· Os valores considerados como omissos foram os valores relativos aos
pagamentos de Honorários Advocatícios. O recibo com o valor correspondente
aos honorários foi apresentado no dia 14/07/2010. Observado por tanto, o prazo
que foi pedido em todas as intimações recebidas pelo contribuinte, o mesmo foi
entregue para ser anexado e analisado com os demais documentos. No entanto o
contribuinte só foi cientificado no dia 10/03/2011 após retirar cópia da
Notificação junto a Secretaria da Receita Federal, pois tal notificação não havia
sido recebida pelo mesmo. Por tanto foi o último documento que, apresentado e
conforme legislação vigente é dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda,
já que trata de despesa devidamente comprovada para o recebimento da causa.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
3
· Este documento não foi considerado para a obtenção da correta base de cálculo
do Imposto. Restando desta forma, incorreta a base de cálculo utilizada pala
Receita Federal com a finalidade de obter o imposto efetivamente devido.
· Não observou a Auditora Fiscal que as parcelas recebidas pelo reclamante eram
isentas de Imposto de Renda conforme documentos de folhas 450/456 dos autos
em especial a de folhas 456 onde demonstra que a Base Cálculo do Imposto de
Renda é de R$16.854,90, tendo a Ilustre Auditora Fiscal efetivado a
"TRIBUTAÇÃO" por conta de chegada, ou seja: VT=VL+INSS RTE + IRF - FGTS.
· Ora e as verbas não Tributáveis? Como tributar Aviso Prévio, 13° salário
indenizadas, férias indenizadas e indenização do seguro desemprego?
· Vide folhas 452 dos autos. Assim os valores não tributáveis deverão ser excluídos
do cálculo da Auditora Fiscal, sob pena de Tributação indevida.
· Conforme se infere no regulamento do Imposto de Renda os rendimentos
recebidos acumuladamente, correspondente ao total recebido no mês, inclusive
correção monetária e juros, dos quais podem ser deduzidas as despesas
necessárias ao seu recebimento. Desta forma o requerente procedeu em sua
declaração, e para surpresa teve tais despesas glosadas pelo Auditor Fiscal que
procedeu a verificação da Declaração na malha.
Pedido
O sujeito passivo requer:
Diante dos fatos acima elencados, requer o lançamento acima seja anulado,
restaurando a declaração na forma acima apurada, tendo em vista que há a
previsão legal para a dedução dos valores gastos para a percepção dos valores da
Reclamatória trabalhista, e, como demonstrado acima, os valores deduzidos são
os valores permitidos pela legislação em vigor.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Ação trabalhista. Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Advocatícios. Dedução. Proporcionalidade. Incidência sobre juros.
A presente Notificação de Lançamento refere-se a omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 33.973,70, recebidos do Instituto
Nacional do Seguro Social, com a devida compensação de Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Inicialmente, cabe esclarecer que os rendimentos tributáveis que devem ser
informados na declaração são os rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte,
e não podem ser excluídos os valores de contribuição previdenciária oficial e
imposto de renda retido na fonte, pois não há previsão legal que permita a
exclusão desses valores diretamente da base de cálculo.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
4
O artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999) define o que é
rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Quanto aos rendimentos tributáveis que devem ser declarados pelo interessado,
diz o artigo 43 do Decreto 3.000/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (V. NOTAS 158 a 160).
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
O artigo 38 do Decreto 3.000/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
“O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para
então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na
legislação tributária. Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é
realmente isenta.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
5
Em relação a dedução dos honorários advocatícios na declaração de ajuste anual,
no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, consta disciplinada pelo art.
56, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). (Grifou-se).
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incide no mês do recebimento, sobre a
totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido as custas necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
É óbvio, que se o lançamento não está tributando a totalidade dos rendimentos,
por ter excluído os rendimentos isentos ou não tributáveis, não há que se falar em
dedução dos honorários incidentes sobre parcelas, que em sua totalidade, foram
excluídas da tributação. Ou seja, não há previsão legal para que o erário público
custeie despesas incorridas para o recebimento de verbas trabalhistas que não
foram submetidas à tributação.
Conclui-se, portanto, que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo apenas a parcela correspondente
aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
Os rendimentos acumulados auferidos por pessoa física, até 31.12.2009, tais
como no presente caso, são tributáveis no momento em que o contribuinte
adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa
física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge
o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte,
conforme o art. 12 da Lei n° 7.713/1988.
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Ainda mais esclarecedor é o art. 3o da Lei n° 9.250, de 26.12.1995, quando dispõe
que o imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, de que
trata o art. 12 da Lei n° 7.713/1988 será calculado utilizando a tabela progressiva
mensal do mês do recebimento:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
6
"Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts.
7o, 8o e 12 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo
com a seguinte tabela progressiva em Reais:
(...)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês."
De acordo com a legislação acima transcrita, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente até 31.12.2009, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. Tais
rendimentos devem ser submetidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Considerando-se que a legislação pertinente determina que a tributação deve se
dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação
a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), no caso em questão, o rendimento recebido acumuladamente, no
ano-calendário de 2007 é tributável no momento do recebimento e submetido ao
ajuste na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento.
No caso em comento, verifica-se que o sujeito passivo apresentou um recibo, à fl.
14, na proporção de 10% dos rendimentos recebidos pelo reclamante a título de
honorários advocatícios referente ao processo n o 00831/1998, juntamente com
folhas dos autos do referido processo de n o 00831-1998-012-03-00-8, às fls. 15 a
27.
Pela análise destes dois documentos, verifica-se que, de fato, ao interessado cabe
a retificação da base de cálculo, tendo como base os valores proporcionais
reajustados dos rendimentos tributáveis e sujeitos ao ajuste anual, bem como
abatimento parcial de suas despesas com honorários advocatícios, também na
proporção seus rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, conforme o
quadro a seguir, com base nos cálculos apresentados às fls. 18 a 22:
I
t
e
m
mês
discriminação das
parcelas deferidas
fonte - fl.
Vlr devido
atualizado +
JM P/
31/08/99
Valor
Atualizado
em 25/04/07
fl. 22
Índice de
correção
temporal
1
nov/97
Aviso Prévio
18
1.723,90

2
jun/95
Férias integrais
94/95 em dobro
18
4.608,97

3
jun/95
1/3 de férias 94/95
18
1.536,33

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
7
em dobro
4
jun/95
Férias integrais
95/96 em dobro
18
3.899,93

5
jun/96
1/3 de férias 95/96
em dobro
18
1.299,98

6
nov/97
Férias
proporcionais
96/97 (7/12). de
forma simples
18
1.005,60

7
nov/97
1/3 de férias
proporcional
96/97, de forma
simples
18
335,21

8
dez/94
13o sal
proporcional/94
(7/12)
18
1.571,83

9
dez/95
13o salário
integral/95
18
2.047,19

10
dez/96
13o salário
integral/96
18
1.868,12

11
nov/97
13o salário
integral/97
18
1.723,90

12
dez/97
Indenização
substitutiva do
Seguro
Desemprego
18
293,91

13
jan/98
Indenização
substitutiva do
Seguro
Desemprego
18
290,58

14
fev/98
Indenização
substitutiva do
Seguro
Desemprego
18
289,29

15
mar/98
Indenização
18
286,71

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
8
substitutiva do
Seguro
Desemprego
16
abr/98
Indenização
substitutiva do
Seguro
Desemprego
18
285,36

17
jun/94 a 13/97
FGTS + 40%
19
11.251,08

18
dez/94
INSS da Parte do
empregado
20
104,15

19
dez/95
INSS da Parte do
empregado
20
124,34

20
dez/96
INSS da Parte do
empregado
20
130,49

21
nov/97
INSS da Parte do
empregado
20
128,08

22
TOTAL DOS RENDIMENTOS
+ JM => Soma
(1+2+...16+17)

34.317,89
72.267,38
2,11

23
TOTAL DOS RENDIMENTOS
+ JM - CALCULADO PELO
JUÍZO (Tributáveis)
21
17.341,96
36.519,08
2,11

24
TOTAL DOS RENDIMENTOS
+ JM (Sujeitos a Tributação
Exclusiva)
=> Soma (8+9+10+11)

7.211,05
15.185,18
2,11

25
TOTAL DOS RENDIMENTOS
+ JM (Sujeitos ao
Ajuste Anual)
=> 23 - 24

10.130,91
21.333,90
2,11

26
IRRF ARBITRADO PELO
JUÍZO
22

3.476,14

27
IRRF PROPORCIONAL
ARBITRADO INCIDENTE
SOBRE RENDIMENTOS

2.030,71

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
9
SUJEITOS AO AJUSTE
ANUAL
=> DIV (25/23) X 29
28
TOTAL DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS (10 % SOBRE
OS RENDIMENTOS
RECEBIDOS)
=> 10% X 22
14

7.226,74

29
TOTAL DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS INCIDENTES
SOBRE VERBAS SUJEITAS AO
AJUSTE ANUAL
=> DIV (25/22) X 30

2.133,39

30
BASE DE CÁLCULO DO IR
SUJEITA AO AJUSTE ANUAL
=> 25 - 29

19.200,51

Para melhor compreensão da tabela acima, a seguir estão descritos os
procedimentos adotados neste julgamento, que levaram à identificação dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, no montante de R$ 19.200,51 e
no seu correspondente imposto de renda retido na fonte – IRRF, no montante de
R$ 2.030,71, utilizados no recálculo do presente lançamento:
A) Os rendimentos totais, apresentados pelo juízo do trabalho em 31/08/99,
identificados no item 22 (TOTAL DOS RENDIMENTOS + JM – CALCULADO), são a
soma dos itens 1 a 21, obtidos nas tabelas das fls. 18 e 19, totalizando R$
34.317,89, cujo valor corrigido em 25/04/07 é de R$ 72.267,38, conforme consta
da tabela à fl. 22, que resultou no índice de correção temporal de 2,11.
B) Em 31/08/2009, utilizando-se de critérios próprios, o juízo do trabalho
identificou o montante das verbas tributáveis na tabela à fl. 21, de R$ 17.341,96,
acatado por este julgamento, cujo valor reajustado pelo índice de 2,11 resultou
em R$ 36.519,08, identificado no item 23 (TOTAL DOS RENDIMENTOS + JM -
CALCULADO PELO JUÍZO (Tributáveis)).
C) Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, reajustados pelo índice de 2,11,
identificados no item 25 (TOTAL DOS RENDIMENTOS + JM (Sujeitos ao Ajuste
Anual)), foram calculados deduzindo-se do total dos rendimentos tributáveis os
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (13 os Salários), identificados no item
24 (TOTAL DOS RENDIMENTOS + JM (Sujeitos a Tributação Exclusiva)).
D) A base de cálculo dos rendimentos a serem levados ao ajuste anual,
identificada no item 30 (BASE DE CÁLCULO DO IR SUJEITA AO AJUSTE ANUAL), é o
valor dos rendimentos identificados no item 25, deduzidos da proporção dos
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
10
honorários
advocatícios
despendidos
no
recebimentos
destes mesmos
rendimentos, resultando no montante de R$19.200,51.
E) Não obstante, em 31/08/1999, ter sido relacionado o IRRF no valor de R$
4.769,04 na tabela à fl.21, em 25/04/2007, o juízo arbitrou o IRRF no valor de R$
3.476,14, que foi totalmente informado pelo sujeito passivo em sua DAA/2008,
bem como aceito pela autoridade lançadora. Entretanto, este montante é
composto pela retenção do imposto incidentes sobre o total das verbas sujeitas à
tributação exclusiva somadas aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Por este
motivo, foi necessário identificar a cota parte deste IRRF incidente apenas sobre
os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, resultando no montante de R$ 2.030,71,
identificado no item 27 (IRRF PROPORCIONAL ARBITRADO INCIDENTE SOBRE
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL).
Identificados os rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o seu correspondente
IRRF, divergentes aos informados pelo sujeito passivo e aos encontrados pela
autoridade lançadora, faz-se necessária a alteração do lançamento na DAA 2008,
conforme o quadro abaixo:
(...)
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
julgar procedente em parte a impugnação, pela exoneração do crédito tributário
e pelo reconhecimento parcial do imposto de renda a restituir, no valor de R$
2.030,71, acrescidos de juros de mora conforme a legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, fl. 60, por meio do qual não inova em seus
argumentos de defesa, frisando não concordar com a forma de dedução do IRRF adotada pela DRJ,
calculada com base na proporção da receita tributável na DAA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.923 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722488/2011-32
11
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Em sua defesa, o recorrente destaca sua irresignação quanto à forma de cálculo da
parcela do IRRF que o interessado poderia compensar do imposto apurado na DAA adotada pelo
relator do acórdão da instância de piso, qual seja, proporcional à receita tributável no ajuste
anual. Não resta razão ao recorrente, uma vez que, ao proceder conforme descrito, a turma
julgadora na DRJ agiu consoante os ditames legais, pois é o que dispõe o art. o art.87 do Decreto
no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifei)
(...)
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 114
DF CARF MF
Original